Tribunal: TJDFT
Processo: 0739677-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739677-55.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ABADIA SANTANA ALBERNAZ, GSG SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA APELADO: GSG SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, MARIA ABADIA SANTANA ALBERNAZ D E S P A C H O GSG Serviços de Segurança e Vigilância Eireli alega, em contrarrazões, a ausência de impugnação específica dos fundamentos jurídicos da sentença (id 51380258). Intime-se Maria Abadia Santana Albernaz para se manifestar a respeito da suscitada preliminar, no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada